Tribunal: TJSP
Processo: 2177073-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de busca de recursos e/ou aplicações financeiras dos coexecutados. Alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário e não incidência de correção e juros a partir do depósito judicial que não foi objeto de deliberação na r. decisão agravada. Questão relativa à alegada capitalização da Taxa Selic que já foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o pedido de busca de recursos e/ou aplicações financeiras dos coexecutados. Alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário e não incidência de correção e juros a partir do depósito judicial que não foi objeto de deliberação na r. decisão agravada. Questão relativa à alegada capitalização da Taxa Selic que já foi objeto de outro agravo de instrumento, já julgado. Recurso que não pode ser sequer conhecido. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não ocorrência. Decisão mantida. Recurso não conhecido.